Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-57.2009.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000119-57.2009.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA - CPF: 020.823.281-80 (APELANTE), JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA - CPF: 020.823.281-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYANE SOARES DE OLIVEIRA GOMES (VÍTIMA), RAYANE SOARES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 047.249.641-70 (VÍTIMA), BLENDA DOS SANTOS VILELA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DA RÉ JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU. DE OUTRO LADO, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO. FALTA DE DIALETICIDADE. PARTE DO RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO MINISTERIAL DE PRONÚNCIA.
ANIMUS NECANDI
AFASTADO. PEDIDO DEFENSIVO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL. CONHECIDO EM PARTE O APELO DA DEFESA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pela ré e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal grave e fixou pena de 02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto.

2.

O Ministério Público pleiteia a pronúncia da ré. A defesa requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto, além da isenção de custas.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em determinar: (i) se a apelação defensiva preenche os requisitos de admissibilidade recursal; (ii) se há elementos suficientes para pronúncia da ré por tentativa de homicídio qualificado; (iii) se é possível a absolvição por ausência de provas; (iv) se deve ser aplicado o regime aberto; e (v) se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

Quanto ao pleito absolutório, o recurso defensivo não pode ser conhecido por ausência de dialeticidade, porquanto não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença.

4.

A pronúncia exige indícios de autoria e prova da materialidade, sendo vedado juízo exauriente de valor.

5.

No caso, as provas coligidas não evidenciam
animus necandi
, diante da narrativa apresentada pela ré e por testemunha ocular, além das especificidades narradas pela ofendida, justificando a desclassificação para lesão corporal grave.

6.

As circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", e §3º, do CP.

7.

A condenação ao pagamento de custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, conforme o art. 804 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso da defesa parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.

9.

Recurso ministerial desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A desclassificação do crime doloso contra a vida para delito de competência do juízo singular é admissível quando demonstrada, de plano, a ausência de
animus necandi
. 3. O regime inicial semiaberto é compatível com penas inferiores a 4 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre da sentença condenatória, sendo possível a suspensão da exigibilidade, mas não a isenção automática."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 33, § 2º, b, e § 3º, 59, 61, II, "d", 129, §1º, I e II; CPP, arts. 413, 414, 580 e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 783.172/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/2/2023; STF, AgRg no ARE 664.044/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27/03/2012; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/3/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela ré
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da ação penal n.º 0000119-57.2009.8.11.0100, na qual foi atribuída definição jurídica diversa à conduta imputada à acusada, sendo
desclassificado

o delito de
tentativa de homicídio qualificado
– art. 121, §2º, inc. III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, para o crime de
lesão corporal grave –
art. 129,
§1º
, inc. I e II, do CP, sob o argumento de que não restou comprovado o dolo homicida na conduta da agente, a quem foi imposta a pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 264846267, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pleiteia que a ré seja
pronunciada pelo crime de tentativa de homicídio qualificado
, sustentando haver indícios suficientes de
animus necandi
na conduta praticada.

Por outro lado, a defesa da ré
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
apresentou razões no ID 264846275, postulando, genericamente, a
absolvição por insuficiência de provas
. De forma subsidiária, vindica a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, além da isenção do pagamento de custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes no ID 264846269 e ID 264846280, vindicando, reciprocamente, o desprovimento dos apelos da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e
desprovimento
do apelo defensivo
, por meio do parecer de ID 265880771.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA DE OFÍCIO –
FALTA DE DIALETICIDADE
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito das insurgências, cumpre reconhecer que o apelo apresentado pela ré
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
, arrazoado no ID 264846275, não deve ser conhecido na íntegra, pois, especificamente no que concerne ao pedido de absolvição, o d. Defensor Público não impugnou os pontos do
decisum
que porventura entenda equivocados, limitando-se a alardear, de forma genérica que a matéria debatida merece ser revisitada, porém, sem trazer a este Colegiado os motivos pelos quais o desfecho alcançado pelo d. juízo
a quo
comportaria reforma, a não ser pela abstrata referência à pretensa absolvição da ré, sob o prisma do
“princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade”
, em flagrante
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Friso que não se está aqui a ignorar o efeito devolutivo amplo de que goza o recurso de apelação criminal, contudo, mostra-se imperativo que, ao deduzir as suas pretensões em grau recursal, a parte exponha os motivos de seu inconformismo, não apenas para viabilizar o escrutínio da Corte Revisora, mas também a fim de possibilitar o contraditório à parte adversa.

Como sabido, o efeito devolutivo do recurso encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, não podendo ser conhecido o pleito realizado genericamente, principalmente se a parte não apresenta argumentação adequada para ensejar a alteração da decisão em determinado ponto.

Mesmo no processo penal, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que em obediência ao princípio da dialeticidade, devem
impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem
, sob pena de vê-los mantidos,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 783.172/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023
.

Como bem assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do AgRg no ARE 664.044/MG, pela Primeira Turma da Excelsa Corte:
“Vige em nosso ordenamento o princípio da dialeticidade, segundo o qual TODO recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”
(DJe 27/03/2012 – destaquei).

Com tais considerações, e à míngua de ilegalidade flagrante apta a ensejar saneamento
ex officio
por parte desta Corte
ad quem
, sem olvidar que os aspectos acerca da autoria e materialidade delitiva serão analisados por ocasião do enfrentamento do apelo ministerial, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação criminal interposto pela ré
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
especificamente no que se refere à pretensão atrelada ao pleito absolutório.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais,
cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos
apelos
manejado pela ré e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Consta da exordial acusatória que, no dia 24 de janeiro de 2009, por volta das 23 horas, na Rua Campo Grande, Bar "Chega Mais", na cidade de Brasnorte/MT, a ré
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com a adolescente Blenda dos Santos Vilela, deu início ao ato de matar a vítima
Rayane Soares de Oliviera Gomes
, uma vez que, com
"animus necandi"
, ateou fogo na mesma, provocando-lhe as lesões descritas como queimaduras de 1º e 2º graus nas regiões do tronco, abdominal, cervical, entre outras, somente não conseguindo seu intento criminoso porque a ofendida foi socorrida e levada ao hospital.

Segundo o apurado, a ré teria agido motivada por ciúmes de seu namorado, o qual conversava com a vítima no citado bar,

razão pela qual pediu para que a adolescente
Blenda
chamasse
Rayane
e a levasse até um local reservado, onde
JOCIMARA
jogou gasolina na ofendida e ateou fogo.

Nesse cenário, a denúncia descreveu que a acusada agiu mediante meio cruel, qual seja, fogo, uma vez que infligiu na vítima intenso e desnecessário sofrimento, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a vítima foi surpreendida pela ré e por Blenda logo ao chegar até o local indicado por esta.

Por este fato,
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
foi denunciada

pelo delito do art. 121, §2º, inc. III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, porém, ao final do
judicium accusationis
obteve a desclassificação da conduta,
para o crime de
lesão corporal grave –
art. 129,
§1º
, inc. I e II, do CP, impondo-lhe a pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, diante do que exsurge irresignado o órgão ministerial.

1.

DO RECURSO MINISTERIAL:

1.1.

Pleito de pronúncia:

Acerca da temática, cumpre ter em mente que a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1º, do CPP.

E assim o é, pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, percebo que
não tem
razão
o
Ministério Público
quanto à necessidade de a recorrida
ser pronunciada e julgada por seus pares no Tribunal do Júri.

Isso porque, muito embora subsistam elementos probatórios dando conta das lesões sofridas pela vítima
Rayane Soares de Oliviera Gomes
,
notadamente à vista do
boletim de ocorrência de ID 264845274 - Pág. 37 e do laudo pericial e respectivo mapa topográfico para localização de lesões visto no ID 264845274 - Pág. 46/49, apontado a existência de
queimaduras de 1º e 2º grau alastradas majoritariamente pela região do tronco, abdômen e cervical
, decorrente de combustão por gasolina
; de outro norte, as peculiaridades fáticas revelam de modo seguro a ausência de
animus necandi,
tal como concluído pelo d. juízo
a quo
.

A análise perfunctória dos elementos reunidos nos autos evidencia que
a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal é deveras acertada
, mesmo no atual estágio processual, porquanto as provas coletadas
permitem concluir, de plano, pela
ausência de
animus necandi
na ação da acusada, à vista da própria narrativa da vítima e das especificidades apresentadas pela ré e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Respeitada a irresignação ministerial e os combativos argumentos expendidos nas razões recursais, cumpre reconhecer que a temática fora exaustivamente analisada pelo d. juízo
a quo
, atento, inclusive à transcrição indireta da prova testemunhal angariada sob o crivo do contraditório (ID 264845274 - Pág. 101/117 e 137), que, a evitar tautologia, pode ser sintetizada no seguinte excerto:

“[...] é possível concluir que a acusada agiu com dolo em sua prática criminosa. No entanto,
o elemento subjetivo que caracteriza a ação dolosa limita-se ao desejo de causar lesões à vítima, motivado por um impulso de vingança, decorrente do ciúmes que sentiu ao ver seu então namorado envolvido com a vítima
. Para corroborar essa linha de raciocínio, destaca-se a confissão da ré, que afirmou estar muito nervosa, mas que sua intenção era apenas assustar a vítima e não matá-la.
Além disso, declarou que tinha ciência de que a quantidade de combustível lançada não seria capaz de causar a morte
.

As demais provas dos autos limitam-se a estabelecer a cronologia dos fatos relacionados ao crime, sem apresentar qualquer indício de intenção homicida. Aliás, não há qualquer elemento que indique a possibilidade de dolo eventual no que se refere ao crime de homicídio, uma vez que as declarações da ré são consistentes ao afirmar que sua única intenção era causar lesões à vítima. Dessa forma,
não é possível presumir a existência de dolo eventual apenas com base na gravidade do delito, especialmente quando as provas dos autos apontam para a prática de outro crime
. [...]
ID 264846264 - Pág. 9.

É certo que, ao ser ouvida em juízo, a vítima
Rayane Soares de Oliviera Gomes
esclareceu o contexto da violência protagonizada pela acusada, confirmando que, momento antes, estava conversando com o companheiro da ré e que esta já havia manifestado o descontentamento com o diálogo mantido entre
Moacir
e
Rayane.
Na sequência, a ofendida foi chamada por
Blenda
, dizendo que terceira pessoa queria conversar com ela, ao que foi surpreendida pela acusada, descrevendo:

“
quando cheguei lá no fundo, a mulher do Moacir estava lá e falou assim “porque você estava dando em cima do meu marido?”; falei que não estava dando em cima dele e
que ele quem estava dando em cima de mim;
e ela falou “vou te mostrar como é que mexe com o marido dos outros”
;
aí ela jogou gasolina e o fogo
”
[...]. Ainda, disse que não desconfiou do que poderia acontecer, dizendo que “
ela tinha riscado um fosforo na caixinha e

estava com um copinho na mão
;
nem sabia que era gasolina
;
só vi na hora que o fogo se alastrou no meu corpo
;[...]. queimou nos braços, na frente e no lado”

sic
ID 264846264 - Pág. 6 – destaquei.

Por sinal, acerca da dinâmica delitiva, a testemunha presencial
Blenda dos Santos Vilela

elucidou em juízo que realmente chamou
Rayane
para a parte externa no bar, a pedido de
JOCIMARA
, contudo, narrou meandros que confirmam o entendimento esposado pelo d. juízo singular quanto à
ausência do dolo homicida da ofendida
, cumprindo destacar
a utilização de pouca quantidade de substância inflamável, a localização da região atingida
– direcionada apenas ao tronco (e não ao rosto da vítima) e à intervenção da própria vítima que resultou na expansão da área lesionada. Nesse ponto, a r. sentença transcreveu tais declarações:

“Também disse que
a acusada lançou a gasolina na “parte da frente”
, tendo a vítima esfregado o líquido pelo corpo, acrescentou que “
ela jogou a gasolina e começou a falar “você vai pagar por tudo o que você fez” e a
Rayane esfregando no corpo; mas a Rayane já falou assim “é gasolina”;
ela viu que a mulher estava com fogo na mão, invés de sair de perto, ela ficou lá ainda; [...] Além disso,
após atear fogo na vítima, a acusada teria afirmado que “sobrou um pouquinho” de gasolina no copo
.” sic
ID 264846264 - Pág. 8 – destaquei.

Da leitura da exordial acusatória, conquanto tenha se referido a suposta investida da ré contra a vítima, no ficto intuito de efetivamente matá-la,
é certo que tal dolo não foi comprovado em juízo pela ofendida
, cumprindo destacar a referência aos contornos dos ciúmes apresentados pela acusada – além do fato de que estava
gestante de aproximadamente 38 (trinta e oito) semanas
(ID 264845274 - Pág. 66), e sua atuação de modo a ver a vítima como suposta rival e repreenda-la,
deixando inconclusa a comprovação necessária do alegado intento homicida.

A isto se alia a narrativa apresentada pela ré, destacando a congruência com a versão da vítima na parte em que se refere ao seu desejo de
“assustar a vítima”
, diante do nervosismo decorrente da cena de proximidade entre a ofendida e seu namorado [afirmando tê-los visto se beijando]. Outrossim, confirmou tal intento porquanto se valeu de pouca quantidade de líquido inflamável e seu direcionamento apenas à parte frontal da ofendida, elucidando ter
“ciência de que a quantidade de combustível lançada não seria capaz de matá-la” (sic)
, declarando
“[...] “foi só um pouquinho, [...]
um copinho pequeninho de café
” (transcrito) e acrescentou que “ela esfregou no corpo” [...]” (sic)
ID 264846264 - Pág. 9 – destaquei.

Diante de tais elementos, tal como já ponderado na r. sentença, inexiste elemento apto a comprovar o dolo homicida na conduta perpetrada pela acusada, tendo em vista que, pelos relatos da vítima, da ré e de testemunha presencial, constata-se que as
lesões suportadas pela ofendida, direcionadas majoritariamente ao seu tórax, ocorreram com
animus laedendi
,
valendo-se um meio limitado (substância combustível) para impingir temor psicológico à vítima.

Outrossim, é de se questionar, com ainda mais razão a ficta intenção de matar a vítima, porquanto a ré poderia ter
se munido de grande quantidade de combustível e a direcionado para a face da ofendida,
mas não o fez
; por sinal, voluntariamente adquiriu quantia reduzida e se valeu de ainda menor volume do que havia disponível, a evidenciar seu intento desprovido do dolo homicida.

Daí porque, a excepcionalidade do caso concreto, retratada a partir das vicissitudes elencadas pelo d. juízo
a quo
e extraídas do acervo probatório do feito, evidencia ser
correta a decisão do magistrado singular que entendeu pela desclassificação do delito para aquele de lesão corporal grave
majorado pelo resultado
–
incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, e perigo de vida
,
afastando, portanto, a competência do Tribunal do Júri. Nesse sentido há julgado deste e. Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER. As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal,
pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado, em virtude da ausência de elementos que possam indicar a presença de animus necandi na conduta do recorrido
, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.”
(TJMT – N.U 0003713-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) – destaquei.

Destarte, embora se possa pensar que a conduta imputada à ré se situe em uma zona de penumbra, verifica-se que esta não se confunde com a tentativa cruenta, pois
ausente o elemento subjetivo do
animus necandi
,
razão pela qual afigura-se acertado o afastamento da competência do Tribunal do Júri, sendo a desclassificação medida que se impõe, bem como a condenação pelo delito de lesão corporal grave, eis que devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

2.

RECURSO DEFENSIVO:

2.1. Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

A par do relatado, a i. defesa vindica a
imposição do regime aberto para o cumprimento da pena
, conferindo destaque ao fato de a pena imposta ser inferior à 04 (quatro) anos e à primariedade da acusada.

Contudo, da leitura da r. sentença, vê-se que
a escolha do regime intermediário não está pautada precipuamente no
quantum
de punição, mas sim na valoração pejorativa das
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
que, por expressa disposição do art. 33, §3º, do referido códex, se materializou
in casu
com a idônea negativação da
culpabilidade da agente
– aferida, em síntese, pela premeditação da conduta e no sofrimento causado à vítima; dos
motivos do crime
, porquanto impelida pelo ciúme; e das
consequências do crime,
diante dos danos permanentes suportados pela vítima, ensejando maior rigor estatal na repreensão do ilícito praticado, tanto que a pena basilar foi estabelecida em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ademais, na segunda etapa dosimétrica foram reconhecidas a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d” do CP, uma vez que as lesões foram provocadas com o emprego de fogo, bem como a atenuante da confissão espontânea, prevalecendo a redução desta última em 1/12 (um doze avos), razão pela qual a pena intermediária foi imposta em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e se materializou definitiva à mingua de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Por tais razões, ainda que se fale na primariedade e presença de parte das circunstâncias judiciais como favoráveis à acusada, por certo subsistem argumentos robustos e aptos para o estabelecimento do regime inicial semiaberto, sendo, por conseguinte, escorreita a manutenção dos termos da r. sentença, máxime a expressa previsão do art. 33, §2º, alínea
b
, e §3º, do Código Penal.

O raciocínio encontra amparo na farta jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, dispondo que:

“
[...] Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão (7 meses e 5 dias de detenção) e as circunstâncias judiciais serem favoráveis, o regime inicial semiaberto foi fixado em razão de tratar-se de paciente reincidente, em observância ao enunciado da Súmula n. 269 desta Corte Superior, segundo o qual dispõe que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
(STJ - HC: 379554 SP 2016/0305739-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2017).

Portanto, é escorreita a
manutenção do regime inicial semiaberto
, de acordo com a expressa previsão do art. 33, §2º, alínea
b
, e §3º, do Código Penal.

2.2. Da isenção do pagamento de custas processuais:

Por fim, é pleiteada a isenção do pagamento de custas processuais

ao argumento, em síntese, de que a apelante é hipossuficiente e sempre foi assistida pela Defensoria Pública do Estado.

A despeito da condição da recorrente de assistida pela i. Defensoria Pública, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em
despesas decorrentes da tramitação do processo
, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Via de consequência, ainda que assistida pela i. Defensoria Pública, a apelante não pode ser isentada do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, sendo-lhe facultado, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
De outro lado,

conheço em parte
do apelo
da ré
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
e, no que admitido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
de modo que remanesce incólume a r. decisão de desclassificação proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da ação penal n.º 0000119-57.2009.8.11.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025